Tribunal: TJMT
Processo: 0052169-33.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Decisão do Relator.
Juízo de Retratação Positivo.
Ementa.
‘AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUESTÃO CONTROVERTIDA EM RELAÇÃO A FATOS - JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRESCRITOS Á ESPÉCIE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – DECISÃO MONOCRÁTICA REVOGADA PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – JULGAMENTO PERANTE O ÓRGÃO COLEGIADO – DETERMINAÇÃO.
(1) – Havendo fatos relevantes e pertinentes agitados no processo em relação à controvérsia instalada nos autos, não estando demonstrados os requisitos prescritos no inciso IV, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, do art. 942 do CPC, não reside a possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator.
(2) – Em juízo de retratação positivo, pode o relator, em relação ao seu posicionamento unipessoal, anular àquela decisão e, posteriormente levar a apelação ao órgão colegiado para o julgamento.
Relatório/Fundamentação/Decisão.
AMAGGI – EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS em face de WILSON GUEDES DA SILVA, todos identificados nos autos. A causa de pedir foi registrada que, dentro do posicionamento adotado na inicial, o requerido foi negligente quando contratado para resolver problemas aduaneiros para regularização na nacionalização de uma aeronave CESNA, descrita na inicial. Isto porque, segundo relatado, o requerido foi negligente, descumprindo obrigação tributária, qual seja a apresentação da GLME – GUIA DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA ESTRANGEIRA, sem a comprovação do recolhimento do tributo, anotando responsabilidade do despachante. A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, foi pela improcedência da ação, aspecto que, em grau recursal e pela decisão monocrática combatida, restou, por decisão monocrática, conhecido e desprovido o recurso.
Quanto o bastante.
Proferida a decisão monocrática, conforme consta do ID 39525457 o relator, acatando os argumentos trazidos na sentença, conheceu do recurso e o desproveu, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.
Pois bem.
Em juízo de retratação positivo, verifica-se que a questão em si não guarda semelhança com jurisprudências já consolidadas em julgamentos repetitivos e, de igual forma, existem aspectos fáticos relevantes agitados dentro do processo que, segundo penso, não poderia ser alvo daquela decisão monocrática. Deveria sim, em face das controvérsias instaladas e a ausência dos requisitos delineados pelas alíneas n’a’, ‘b’ e ‘c’, do inciso IV, do art. 942, o recurso de apelação, ao contrário da decisão unipessoal ser submetida ao crivo recursal da 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.
Desta forma, para que se produzam seus efeitos jurídicos, anulo a decisão monocrática combatida em sede do agravo interno interposto para, ao depois, submeter esta questão ao julgamento do colegiado que, neste caso concreto, somente este e com julgamento de seus membros, na forma usual.
Em face desta posição, depois de regularmente anotado nos autos, retornem os autos à conclusão para, então, proferir relatório e voto, este a ser submetido ao crivo do colegiado, conforme anotações acima.
Ciência às partes. Cumpra-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
-Relator-